Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-14.2000.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000008-14.2000.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DENISE SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA ARCANJO DOS SANTOS

APELADO: LUCIENE VASCONCELOS SOARES

Advogado(s)
:
DARCKSON VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, II, §1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por DENISE SOARES DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra LUCIENE VASCONCELOS SOARES, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º, 485, II, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, dispensando a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal de cinco dias, conforme exigência expressa do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser extinto sem resolução do mérito quando permanecer paralisado por mais de um ano por negligência das partes ou quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4 – Todavia, o § 1º do referido dispositivo estabelece, de forma inequívoca, que, nas hipóteses mencionadas, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, constituindo tal providência requisito indispensável para a validade da extinção do feito por abandono.

5 – No caso concreto, não houve qualquer intimação pessoal válida da parte autora, tampouco demonstração de tentativa frustrada de realizá-la, tendo o Juízo de origem expressamente dispensado tal providência, em afronta direta ao comando legal.

6 – A ausência de observância da formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC compromete a validade do ato extintivo, impondo a declaração de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO
7 – Apelação conhecida e provida, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000008-14.2000.
8.05.0114
, em que figuram como apelante, DENISE SOARES DE OLIVEIRA, e, apelada, LUCIENE VASCONCELOS SOARES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.